Tribunal: CARF
Processo: 10166.903684/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903684/2014-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.884 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem se manifeste sobre os documentos
comprobatórios entregues, conforme constam dos comprovantes de recibo de transmissão de
arquivos digitais, sobre as DACON retificadoras e demais documentos constantes do recurso
voluntário, bem como sobre o direito creditório pleiteado pela recorrente, elaborando relatório
definitivo sobre os créditos, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se
entender necessário, solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a
recorrente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado, com posterior
retorno a este Conselho para julgamento. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Do procedimento fiscal e do despacho decisório
Segundo o Relatório de Auditoria Fiscal, anexo às informações complementares do
despacho decisório:
Em 22/10/2014 lavrou-se o Termo de Início de Procedimento Fiscal, cuja ciência
pessoal ocorreu em 20/11/2014. Nesse documento solicitou-se ao contribuinte a
documentação necessária para análise da regularidade dos créditos solicitados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903684/2014-78
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903684/2014-78

Não tendo sido apresentada a documentação requerida nesse documento, reintimou-se,
por intermédio do Termo de Reintimação Fiscal, datado de 30/12/2014, cuja ciência
pessoal ocorreu na mesma data, a apresentação da documentação solicitada no Termo
de Início de Procedimento Fiscal.
Não havendo novamente a apresentação dessa documentação, foram glosados os
créditos informados nos pedidos de restituição constantes deste relatório.
A ciência do encerramento do procedimento fiscal ocorreu, via postal, em 28/01/2015.
Adicionalmente, lavrou-se edital cientificando o contribuinte do referido encerramento.
Em seguida, foi emitido despacho decisório indeferindo o PER em análise.
Da manifestação de inconformidade Cientificado da decisão em 17/03/2015, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 16/04/2015, alegando, em
síntese, o que se segue.
A empresa é uma concessionária de veículos automotores, sujeita à apuração do
PIS/Cofins na modalidade monofásica, nos termos da Lei no 10.485, de 2002. Está
sujeita, ainda, à apuração de créditos de não cumulatividade das contribuições.
Da nulidade do despacho decisório
Requer, preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por insuficiência de
fundamentação.
Alega que o indeferimento do pedido da empresa deu-se exclusivamente pelo não
atendimento das intimações feitas pelas RFB. Entretanto, afirma que, nos remotos anos
de 2011 e 2012, o contribuinte já havia sido intimado a apresentar a mesma
documentação (doc. 6 da manifestação de inconformidade), o que foi feito à época.
A Administração, contudo, sem demonstrar qualquer sinal de que já teria examinado os
documentos acostados, requereu, em 20/11/2014, que fosse apresentada documentação
“complementar".
(...)
Aduz que a regularidade dos créditos pleiteados já estava exaustivamente demonstrada,
razão pela qual não pode subsistir o entendimento de que o crédito é indevido em
virtude da falta de apresentação de documentação comprobatória. Dessa forma, o
despacho decisório carece de motivação (§1o do inciso II do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999), razão pela qual deve ser anulado.
Alega, ainda, que não há nos autos documento algum que evidencie o valor de cada uma
das glosas efetuadas pelo Fisco.
Ao seguir as orientações indicadas no despacho decisório para buscar o “detalhamento
dos valores” no site da RFB, a requerente se deparou inúmeras vezes com tela contendo
as seguintes informações:
(...)
Do princípio da verdade material
(...)
Da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento/Restituição
A manifestante alega que já se operou a homologação tácita na forma prevista no art.
74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903684/2014-78

Aduz que, não obstante o texto legal mencionar a "compensação", não existem dúvidas
que o mesmo entendimento há de ser aplicado também aos casos de ressarcimento e
restituição.
E, considerando o lapso temporal entre a data de transmissão do PER e a ciência do
despacho decisório, é inegável que já se operou o decurso do prazo de cinco anos.
Destaca que inexiste qualquer previsão legal relativa à suspensão ou interrupção do
prazo, razão pela qual não haveria nem mesmo que se cogitar a sua prorrogação em
virtude da existência de declaração retificadora.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO FISCO.
É dever de todo contribuinte prestar informações ou esclarecimentos exigidos pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício regular de suas funções.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO
OU
REEMBOLSO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso (PER). Sendo diferentes os regimes pelos quais a
restituição e a compensação podem ser viabilizadas, descabe aplicar ao pedido de
restituição/ressarcimento, por analogia, a homologação tácita prevista para a declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROVA. MOMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova do alegado cabe ao contribuinte, devendo ser apresentada até o momento da
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo em casos excepcionais
legalmente previstos. De toda forma, trata-se de matéria que não pode ser apreciada em
tese.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
nulidade por ausência de fundamentação e ausência de cálculo;
princípio da verdade material;
da homologação tácita;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903684/2014-78

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, do Dec. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Compulsando os autos verifica-se que assim constou no despacho eletrônico em
e-fl. 5:

Fato que consta no processo que existe dois documentos para download, nos
termos da e-fl. 6:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903684/2014-78

Ainda, em recurso voluntário a contribuinte aduz que a fiscalização não fez
analise dos documentos apresentados por ela, aqui acostados em e-fls. 170/174.
De fato, ao meu sentir houve um cerceamento de defesa, eis que ausente os
documentos de e-fl. 6 e/ou justificativa de não aceitar os documentos transmitidos nas e-fls.
170/174.
Diante de tal fato, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem se manifeste sobre os documentos comprobatórios entregues, conforme
constam dos comprovantes de recibo de transmissão de arquivos digitais, sobre as DACON
retificadoras e demais documentos constantes do recurso voluntário, bem como sobre o direito
creditório pleiteado pela recorrente, elaborando relatório definitivo sobre os créditos, devendo
cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se entender necessário, solicitar novos em
prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a recorrente para manifestação, no prazo de
30 (trinta) dias, sobre o resultado, com posterior retorno a este Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 188
DF CARF MF
Original